Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719263-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ D E S P A C H O Recebo o presente conflito negativo de competência. Designo o Juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes (art. 955, in fine, do novo Código de Processo Civil e art. 207, II, do RITJDFT). Ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 10 (dez) dias (art. 954, caput, parágrafo único, do CPC e art. 207, I, do RITJDFT). Decorrido o prazo designado, ouça-se o Ministério Público em 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas (art. 956 do CPC e art. 208 do RITJDFT). Após, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora